Tribunal: TJBA
Processo: 0800004-54.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0800004-54.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ERLAN RODRIGUES DE SENA

Advogado(s): DIEGO RIBEIRO BATISTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO
À ANÁLISE

D
O DOLO NA COAUTORIA E À FUNDAMENTAÇÃO DA
MANUTENÇÃO DA
QUALIFICADORA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Não se verificam vícios processuais quando a decisão colegiada examina, de forma expressa e fundamentada, as matérias apontadas como omissas, no caso, a impossibilidade de afastamento do dolo na fase de pronúncia por demandar análise aprofundada incompatível com esta fase processual, e a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por não ser manifestamente improcedente.

Na fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a ocorrência de crime doloso contra a vida, deve-se pronunciar o acusado para que a questão seja decidida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento desses crimes.

A insurgência manifestada nos aclaratórios evidencia pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados, com nítido caráter infringente, o que extrapola os limites do recurso previsto no art. 619 do CPP.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ERLAN RODRIGUES DE SENA
, nos autos do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0800004-54.2022.8.05.0022
, contra acórdão proferido por esta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR